Tribunal: CARF
Processo: 14120.000111/2006-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do lançamento.
PAF. DECADÊNCIA. IMPROCEDENTE.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
As deduções permitidas na legislação tributária não poderão exceder à receita mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base, não será transposto para o ano.
DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REPASSADOS. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que perceber rendimentos pelo exercício da atividade individual e em trabalho não assalariado poderá deduzir remunerações pagas a terceiros, encargos trabalhistas e previdenciários, emolumentos pagos ou despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, devidamente escriturados em Livro Caixa e que cumpra as formalidades para registro do fluxo de caixa.
Igualmente os Rendimentos de honorários de sucumbência recebido pelo advogado, pessoa física, e repassado para a sociedade, pessoa jurídica, não pode ser utilizado como despesa de Livro-Caixa.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000111/2006-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.025 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2020
Recorrente
SEBASTIÃO PAULO JOSÉ MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, assim como
não há falar em nulidade do lançamento.
PAF. DECADÊNCIA. IMPROCEDENTE.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN.
IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
As deduções permitidas na legislação tributária não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções
nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura
existente no final do ano-base, não será transposto para o ano.
DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
REPASSADOS. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que perceber rendimentos pelo exercício da atividade individual
e em trabalho não assalariado poderá deduzir remunerações pagas a terceiros,
encargos trabalhistas e previdenciários, emolumentos pagos ou despesas de
custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, devidamente escriturados em Livro Caixa e que cumpra as
formalidades para registro do fluxo de caixa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000111/2006-68
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000111/2006-68

Igualmente os Rendimentos de honorários de sucumbência recebido pelo
advogado, pessoa física, e repassado para a sociedade, pessoa jurídica, não
pode ser utilizado como despesa de Livro-Caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SEBASTIÃO PAULO JOSÉ
MIRANDA contra o Acórdão de julgamento, que determinou procedente em parte o lançamento.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2002, exercício 2003, apurando-se os valores de R$ 39.000,92 de imposto, R$ 29.250,69 de
multa proporcional de ofício (75%) e R$ 19.660,36 de juros moratórios calculados até 31 de
março de 2006, bem como R$ 30.979,99 de multa isolada (75%) totalizando R$ 118.891,96 de
crédito tributário, com a identificação da seguinte infração:
- Omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física, no ano calendário 2002, e falta de recolhimento obrigatório do
imposto de renda ("carnê-leão"), nos meses de janeiro e setembro de 2002.
A decisão de primeira instância (e-fls. 244/251) reduziu a multa isolada para 50%,
mantendo-se as demais disposições do crédito fiscal.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 269/281, o recorrente reproduz as mesmas
razões de primeira instância, acrescentando o seguinte:
i)
nulidade do auto de infração, em razão de suposto erro material da decisão
de primeira instância, que excluiu parte dos valores da base de cálculo.;
ii)
Ocorrência da Decadência;
iii)
Cerceamento do direito de defesa em razão de indeferimento de prova
testemunhal e pericial.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000111/2006-68

iv)
No mérito aduz que não se beneficiou sozinho dos valores repassados a ele
por pessoa física (cliente de seu escritório de advocacia), aduzindo que seus
sócios também foram beneficiários da verba referida recebida.
Pede a anulação da autuação.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o recurso.
DAS PRELIMINARES: NULIDADE E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Pede o recorrente nulidade do auto de infração em razão de que teria sido excluído
valores da base de calculo, e que seria incorreto cobrar quantia remanescente do recorrente.
Quanto ao que foi excluído, de forma correta pela DRJ, reduzindo a multa isolada
de 50%, não há reparo a ser feito. Pelo contrário, determinado procedimento beneficiou o
recorrente, e que deveria em sede de recurso contestar o percentual remanescente ou a matéria e
não solicitar a exclusão de valores da base de cálculo que beneficiou o contribuinte, sob pena da
ocorrência do instituto da reformatio in pejus. Para que tivesse tido alguma nulidade deferia ter
ocorrido alteração do critério jurídico adotado pela fiscalização, consoante a decisão de primeira
instância. O que não foi o caso. Assim sem razão a recorrente.
Outra nulidade alegada diz respeito ao indeferimento de oitiva de testemunha e de
produção de prova pericial. Nesse tema, alega cerceamento do direito de defesa. Sem razão
também.
O julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de dúvidas ou que
possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que o recorrente
não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que não é o caso do presente
processo.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração
pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente.
Portanto, no processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às
que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000111/2006-68

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que as recorrentes tiveram ciência de todo os fatos
que estavam sendo apontados, pois responderam a todo questionamento da fiscalização, bem
como indicaram elementos solicitados para as conclusões do lançamento ou da formação de
grupo econômico. Apresentaram defesa e tiveram ciência dos demais atos, incluindo recurso e
demais manifestações quanto ao que foi apurado no processo administrativo fiscal.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000111/2006-68

necessárias para obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme
determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alega a recorrente, no sentido de não haver ampla
defesa e contraditório na constituição do referido crédito, o processo administrativo fiscal em
algum momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o caso, com a finalidade
de fazer coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um conjunto probatório.
São procedimentos necessários para apurar e constatar as irregularidades e possíveis fraudes que
possam vir a ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as normas imbuídas na
Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como controle interno, ou auto
controle, da legalidade dos tributos.
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
Com isso, a prova em contrário quem deveria ter feito seria exatamente o
contribuinte. Em nenhum momento este foi impedido de apresentar provas ou defesa da
acusação fiscal, e, tampouco, deixou de contestar sobre aquilo que estava sendo apontado pela
fiscalização1.

1 Nesse sentido segue decisão do CARF: "PROVAS - Tendo sido a ação fiscal desenvolvida no sentido de trazer aos
autos os elementos de prova suficientes para demarcar o ilícito fiscal, com a anexação de cópias de documentos que
comprovam as situações descritas no Relatório de Ação Fiscal e com a apresentação de demonstrativos, onde consta
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000111/2006-68

Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Nessas circunstâncias, correta a decisão da DRJ de origem e não acolho as
preliminares arguidas.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA
Alega o recorrente ao ocorrência da decadência e que teria ultrapassado 7 anos da
notificação de lançamento:
“ (...)
Como o prazo decadencial não se suspende e, muito menos, se interrompe,
ainda que consideremos que o termo inicial do prazo decadencial coincida com
a data da primeira notificação que sucede o auto, ocorrida em 11/05/2006 (AR à
fl. 32). - ato que também é nulo -, mesmo assim já teria transcorrido o lapso de
tempo de 07 anos. 02 meses e 26 dias até 06/08/2013 ÍAR às fls. 252). data em
que foi efetivamente entregue a Intimação de n9 . 193/2013 ao Contribuinte”.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial
n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de aplicação
obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito
tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver
antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Por outro lado, o fato gerador do IRPF se aperfeiçoa em 31 de dezembro de cada
ano-calendário. A ocorrência do fato gerador se deu em 31/12/2002. Portanto, o direito da
Fazenda Pública só se extinguiria em 31/12/2007.
O contribuinte foi intimado em 10.03.2006 (e-fl.09), estando dentro do prazo
quinquenal.
Inexiste pagamento, ainda que parcial, localizado no presente feito, o que atrai a
regra do art. 173, inciso I, do CTN e que no presente processo não atinge os efeitos da
decadência, haja vista não ultrapassar o prazo quinquenal do lançamento fiscal.
Cabe mencionar que, a notificação do lançamento tem o condão de dar eficácia ao
lançamento, ou seja, o procedimento de envio da notificação perfectibiliza todos esses atos
anteriores pré-constituídos pelo agente fiscal (auditor). Nesse sentido, Leandro Paulsen explica
que:
“A notificação do lançamento ao sujeito passivo é condição para que o
lançamento tenha eficácia. Trata-se de providência que aperfeiçoa o
lançamento, demarcando, pois, a formalização do crédito pelo Fisco. O crédito
devidamente notificado passa a ser exigível do contribuinte. Com a notificação,
o contribuinte é instado a pagar e, se não o fizer nem apresentar impugnação,

a indicação do documento que lhe deu suporte, com a referência à folha do processo em que se encontra, incabível a
alegação de que o lançamento se deu por dedução subjetiva da autoridade fiscal". (processo n.o 10435.002291/99-
09, Conselheira Relatora Ana Neyle Olímpio Holanda, publicado no Acórdão n.o 106-14.181, publicado no DOU
em 22.11.2004, p. 36).
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000111/2006-68

poderá sujeitar-se à execução compulsória através de execução fiscal.
Ademais, após a notificação, o contribuinte não mais terá direito a certidão
negativa de débitos. A notificação está para o lançamento como a publicação
está para a Lei, sendo que para esta o Min. Ilmar Galvão, no RE 222.241/CE,
ressalta que “Com a publicação fixa-se a existência da lei e identifica a sua
vigência...” (In Direito Tributário e Código tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência. 11a Ed. Livraria do Advogado, notas ao artigo 142 do CTN).
Assim, não há falar em decadência.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Foram tributados rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física. Alega o recorrente que os valores decorrem de honorários advocatícios.
Entretanto, houve de fato omissão de valores não oferecidos à tributação.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”2.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.

2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000111/2006-68

Contudo, Assim, sem razão a recorrente.
DAS DEDUÇÕES DAS CUSTAS PROCESSUAIS MENCIONADAS.
O recorrente alega que parte dos valores foram despesas tidas com o
desenvolvimento da atividade de advocacia desenvolvidas.
Ocorre que os valores omitidos e indicados como “despesas” de custas
processuais caberia ao recorrente comprovar que tais verbas é indicada como valores de custas e
emolumentos. Inexiste nenhum registro dos valores em livro-caixa, e não há nenhuma
formalidade apresentada pelo contribuinte, apenas documentos que poderiam ser dedutíveis,
sem, contudo, observar a legislação em vigor.
Cumpre destacar que o total dos valores arrecadados pelos serviços prestados pelo
contribuinte deve ser oferecido como rendimento tributável ao fisco, a teor do disposto nos arts.
8o da Lei no 7.713/88, e 45 do RIR/99. Com isso, todas as deduções realizadas podem ser objetos
de verificação e avaliação pela RFB.
O artigo 8° da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
"Lei 9.250/95 - Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido será a diferença entre as
somas:
I — de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos tributação
definitiva;
II— das deduções relativas:
(-);
g) as despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6° da Lei
n° 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não assalariado, inclusive dos
leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
A Lei n° 8.134, de 27 dezembro de 1990, em seu art. 6o dispõe os limites para a
dedução das despesas:
Lei n° 8.134, de 27 dezembro de 1990
"Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
[...]
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte
O Regulamento de Imposto de Renda (RIR -Decreto no 3.000/99), vigente na
época dos fatos geradores, é claro ao delimitar os contribuintes que podem valer-se da
escrituração do livro caixa, bem como as despesas passíveis de dedução:
Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000111/2006-68

exercício portanto, não procede a alegação da contribuinte. No art. 8o, § 1o, da Lei no
7.713/88 é frisado, inclusive, que são tributáveis não só os emolumentos, mas como as
‘custas’, genericamente falando, percebidas pelos serventuários da justiça. Registre-se
que o art. 8o, § 1o, da Lei no 12.727/97, do exercício da respectiva atividade (Lei no
8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II ­ os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Nesses casos não caberia à autoridade fiscal ajustar a contabilidade do recorrente,
uma vez que é ônus desse registrar a movimentação do fluxo de caixa de sua atividade.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente, o qual
compreendo que não foram devidamente comprovadas as omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000111/2006-68

Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Grifou-se.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso Voluntário, não acolhendo as
preliminares arguidas, não acolher a decadência, para no mérito Negar provimento ao recurso
voluntário, realizando a manutenção da decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital